Tribunal: TJMT
Processo: 1027693-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027693-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARA PERDONCINI - CPF: 938.574.621-91 (AGRAVANTE), JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA ROCKENBACH - CPF: 986.183.771-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO DIAGNOSTICADO COM TEA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NO AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. ATO VINCULADO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a agendar perícia médica oficial necessária à prorrogação de licença remunerada prevista em norma local, para acompanhamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o agendamento da perícia médica oficial constitui ato vinculado e imprescindível à análise do direito à prorrogação de licença remunerada; e

(ii) se a omissão administrativa em promover a perícia compromete o interesse superior da criança com deficiência, em violação ao regime constitucional de proteção integral.

III. Razões de decidir

3. O artigo 114, p.u., da Lei municipal n. 19/2005 condiciona a prorrogação da licença à comprovação da necessidade por perícia médica oficial, configurando ato vinculado, não sujeito a juízo discricionário da Administração.

4. A omissão no agendamento da perícia inviabiliza o exercício do direito legal da servidora e configura abuso de poder, ao criar obstáculo à formalização do afastamento.

5. O direito à proteção integral da criança com deficiência, previsto na CRFB e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe à Administração o dever de adotar medidas efetivas que assegurem o tratamento adequado, inclusive com suporte familiar.

6. A urgência decorre da continuidade do acompanhamento terapêutico e não da evolução da patologia, sendo relevante a manutenção da presença da mãe nas atividades especializadas.

7. A recusa administrativa, agravada por revogação imotivada de autorização anterior para regime remoto, demonstra risco concreto de prejuízo ao desenvolvimento da criança, legitimando a intervenção jurisdicional para assegurar o agendamento da perícia e o afastamento provisório com remuneração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para determinar o imediato agendamento da perícia médica oficial no prazo de 48 horas, assegurando-se, até sua realização, o afastamento remunerado da servidora.

Tese de julgamento
: “1. O agendamento de perícia médica oficial para análise de prorrogação de licença remunerada prevista em lei local configura ato vinculado, não podendo ser omitido pela Administração sob pena de violação ao devido processo administrativo.

2. A proteção integral da criança com deficiência impõe à Administração o dever de garantir meios efetivos para seu acompanhamento terapêutico, inclusive mediante afastamento remunerado do responsável legal quando tecnicamente indicado.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 19/2005, arts. 112 e 114, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
Alessandra Mara Perdoncini
, contra a decisão
prolatada
pelo Juízo da
Vara Única de Cotriguaçu
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000765-91.2025.8.11.0099
, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar, com vistas a agendar perícia médica oficial, a fim de viabilizar a análise da prorrogação da licença remunerada, prevista no artigo 114, parágrafo único, da Lei Municipal n. 19/2005 (id. 307536851, págs. 02/05).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que houve violação dos direitos fundamentais à saúde e à proteção integral da criança, assegurados constitucionalmente, já que seu filho menor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Argumenta que o agendamento da perícia não é ato discricionário, mas requisito legal para a eventual prorrogação da licença remunerada pleiteada.

Ressalta que a sua ausência no acompanhamento especializado do menor acarreta prejuízos diários ao seu desenvolvimento e que, mesmo diante da limitação estrutural do Recorrido, já houve autorização anterior para o exercício remoto das funções, posteriormente revogada sem justificativa plausível.

Diante desses fundamentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato agendamento da perícia oficial ou, de forma subsidiária, o seu afastamento remunerado até nova deliberação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 307967362, pág. 01/03).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 321663383, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opina pelo provimento, em parte, do Recurso, tão somente para determinar o agendamento da perícia médica (id. 329360392, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Alessandra Mara Perdoncini
insurge-se contra a decisão que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000765-91.2025.8.11.0099
, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar, com vistas a agendar perícia médica oficial, a fim de viabilizar a análise da prorrogação da licença remunerada, prevista no artigo 114, parágrafo único, da Lei Municipal n. 19/2005.

Denota-se dos autos de origem que Alessandra Mara Perdoncini, servidora pública efetiva do Município de Cotriguaçu, impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato, tio por ilegal, praticado pelo Secretária Municipal de Saúde, consistente na negativa de seu afastamento remunerado para acompanhamento de filho menor enfermo.

A Impetrante afirmou que se encontra na cidade de Sinop/MT acompanhando o tratamento médico do filho M. P., cujo quadro clínico exige cuidados integrais e contínuos. Para tanto, apresentou atestado médico datado de 01/03/2025, recomendando afastamento por seis meses, prorrogáveis, conforme relatório do profissional responsável.

Sustentou que, apesar de ter protocolado administrativamente o pedido e juntado documentação médica completa, a autoridade coatora não agendou a perícia médica obrigatória, tampouco apresentou justificativa para a recusa, impossibilitando a formalização da licença prevista em lei.

Aduziu que tal omissão caracteriza abuso de poder, por impedir o exercício de um direito assegurado em lei e comprometer a assistência necessária ao menor enfermo, em afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e proteção integral da criança.

Ressaltou que o art. 83, da Lei 8.112/1990, aplicado supletivamente ao regime jurídico municipal, garante licença ao servidor para acompanhamento de familiar doente, mediante comprovação por junta médica oficial, de modo que a recusa administrativa em promover o exame pericial inviabiliza o exercício do direito.

Postulou, em sede liminar, a determinação para que a perícia seja agendada no prazo de 48 horas, a fim de evitar prejuízos funcionais e salariais decorrentes de eventuais faltas, bem como garantir a continuidade do tratamento de saúde do menor. Ao final, requer a concessão definitiva da segurança.

A Magistrada singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar pelos fundamentos expostos.
”

Contra essa decisão, Alessandra Mara Perdoncini interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A legislação municipal – Lei n. 19/2005 –, no seu artigo 112, estabelece que o servidor tem direito ao afastamento quando comprovada, por junta médica oficial, a indispensabilidade de sua assistência direta ao familiar que, logicamente, compreende os filhos.

A concessão ocorre inicialmente com remuneração por até 90 (noventa) dias, admitindo-se a extensão desse período quando demonstrada a necessidade mediante avaliação médica oficial (art. 114, p.u).

Trata-se de típico ato vinculado à verificação técnica, condicionado à perícia, que constitui elemento indispensável para formação da convicção administrativa quanto ao cumprimento dos requisitos legais.

Sendo assim, a nova avaliação médica não se configura como liberalidade da Administração, mas como pressuposto obrigatório para aferir a continuidade da necessidade do afastamento, sob pena de inviabilizar a própria eficácia do direito previsto em lei municipal.

A dispensa desse procedimento, sob justificativa de que o quadro clínico é permanente, além de contrariar o texto normativo, implica supressão de etapa legalmente imposta e impede que a servidora seja regularmente avaliada segundo as condições atuais do tratamento e da dinâmica familiar.

Também é imprescindível destacar o regime constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente.

A Constituição da República Federativa do brasil estabelece prioridade absoluta na formulação e execução de políticas que assegurem sua saúde, desenvolvimento e dignidade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina prioridade de acesso a serviços especializados às crianças com deficiência, impondo ao Estado o dever de garantir meios adequados ao acompanhamento e cuidado contínuo.

A leitura sistemática desses preceitos evidencia que a atuação administrativa deve orientar-se pela máxima efetividade ao interesse da criança, especialmente quando se trata de tratamento especializado e dependente da presença de seu responsável legal.

Registro que, em situações envolvendo deficiência, o tempo transcorrido sem o devido acompanhamento produz efeitos cumulativos e, muitas vezes, irreversíveis, afetando diretamente o desenvolvimento global do menor.

Nesse contexto, o fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para afastar o risco de ineficácia da medida, caso concedida ao final, qual seja, a permanência do quadro clínico, no meu entendimento não se sustenta, uma vez que a urgência não deriva da evolução da patologia, mas da continuidade do tratamento, do acompanhamento diário e da previsível repercussão prejudicial à criança caso a mãe seja impedida de comparecer às terapias e consultas necessárias.

A recusa do Município em agendar a perícia configura obstáculo direto ao exercício regular de direito previsto em lei, impondo à servidora uma situação de indefinição funcional e econômica que repercute imediatamente na saúde e bem-estar do menor.

Ademais, conforme se extrai dos documentos apresentados neste Recurso, a Administração havia, em período anterior, autorizado regime de trabalho remoto diante da falta de atendimento especializado no Município, solução posteriormente revogada sem fundamentação suficiente, o que agrava o risco de prejuízo concreto ao tratamento da criança e demonstra a necessidade de intervenção jurisdicional para assegurar a continuidade da proteção legalmente estabelecida.

Comprovados, portanto, a relevância jurídica que decorrente do direito legal à perícia como pressuposto para análise de eventual prorrogação remunerada e o risco de dano grave ou de dificil reparação, este revelado pela natureza do tratamento contínuo e pela repercussão direta na saúde da criança, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Enfatizo que o provimento do Recurso não reconhece desde logo o direito à prorrogação remunerada, mas apenas restabelece a legalidade do procedimento administrativo, determinando que a perícia seja realizada para que a Administração possa decidir com base em avaliação técnica atualizada, sem prejuízo da possibilidade de, em caráter provisório, assegurar à servidora o afastamento com remuneração até conclusão do exame, em razão do caráter alimentar dos vencimentos e da prioridade conferida pela CRFB aos direitos da criança com deficiência.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Alessandra Mara Perdoncini, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, conceder a liminar pleiteada,
determinando o imediato agendamento da perícia médica oficial
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,

assegurando-se, até sua realização e avaliação
,
o afastamento da Agravante
com manutenção da remuneração
, a fim de preservar o interesse superior da criança e garantir a efetividade do direito legalmente previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025